Tribunal: TJPA
Processo: 0815452-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815452-54.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ICOMM GROUP S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ICOMM GROUP S.A. contra acórdão proferido em sede de apelação cível interposta pelo Estado do Pará, no bojo de mandado de segurança preventivo que visava afastar a exigência de recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, durante o ano de 2022. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à extensão da modulação dos efeitos da LC nº 190/2022 e à aplicação dos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e de exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar as anterioridades nonagesimal à cobrança do DIFAL no ano de 2022; (ii) determinar se há erro material quanto ao momento a partir do qual seria válida a exigência do tributo à luz do art. 3º da LC nº 190/2022 e dos precedentes do STF (Tema 1093, Tema 1.266 e ADIs 7066, 7070 e 7078).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 e do Tema 1.266 estabelece que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem alterou hipótese de incidência ou base de cálculo, não sendo exigível, portanto, a anterioridade de exercício, mas apenas a anterioridade nonagesimal.

O art. 3º da LC nº 190/2022 determina expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, conforme já reconhecido pelo STF, que validou a cobrança do DIFAL a partir de 04 de abril de 2022, 90 dias após sua publicação.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes e adotou o entendimento vinculante do STF, não havendo omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento:

A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte somente é válida após 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, não se aplicando a anterioridade de exercício.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão embargado adota fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de argumentos já enfrentados pelo colegiado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe s Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira, à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dgna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.06.2025 até 07.07.2025.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ICOMM GROUP S.A. em face do acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta pelo Estado do Pará, no bojo de mandado de segurança preventivo que visava afastar a exigibilidade do recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais realizadas pela impetrante com consumidores finais não contribuintes, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

A embargante sustenta que o v. acórdão, embora tenha julgado parcialmente provido o recurso do Estado, incorreu em omissão e contradição quanto à extensão da modulação dos efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 e sua repercussão no caso concreto.

Alega que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à aplicação das regras constitucionais da anterioridade nonagesimal e de exercício, em conformidade com o art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, bem como do art. 3º da própria LC 190/2022.

Aponta ainda contradição entre os fundamentos do julgado e os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093, que firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL depende da edição de lei complementar, sendo inválida qualquer cobrança sem a observância do princípio da anterioridade.

Sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao restringir a suspensão da exigibilidade do tributo apenas até o 90º dia da publicação da LC nº 190/2022, desconsiderando o argumento da impetrante quanto à necessidade de observância também da anterioridade de exercício, razão pela qual requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, com o consequente provimento dos aclaratórios para que seja reconhecida a suspensão da cobrança do DIFAL por todo o ano de 2022.

Aponta a existência de omissões que afirma serem relevantes no julgamento da apelação, quais sejam:

(i)

Aplicabilidade do resultado de julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF

(ii)

art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”, da CF: previsão das anterioridades de exercício e nonagesimal.

(iii)

art. 146, da CF: que estabelece a hierarquia das normas tributárias, de modo que as leis ordinárias que instituem ou aumentam tributo somente são válidas e eficazes se forem editadas após a respectiva lei complementar disciplinadora das regras gerais que venham impactar aquelas leis ordinárias.

(iv)

art. 155, § 2º, XII, da CF: que exige lei complementar para disciplinar as regras gerais relativas ao ICMS (e, portanto, ao DIFAL), de modo que as leis ordinárias, necessariamente, devem ser aplicadas após a entrada em vigor da respectiva lei complementar.

(v)

art. 102, III, da CF: previsão de soberania e autoridade da Suprema Corte em suas decisões vinculantes (Tema 1093 e ADI 5469);

(vi)

art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022: reforça à aplicação das regras de anterioridades nonagesimal e de exercício.

(vii)

art. 927, inc. I, e III, do CPC: vinculam a observância do resultado de julgamento dos precedentes do STF acima indicados, notadamente, a conclusão de que somente a partir da produção de efeitos de novel legislação complementar é que a cobrança do DIFAL pode validamente ser instituída.

As contrarrazões foram apresentadas no id-26254244 - Pág. 01/04.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois satisfazem os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos.

Verifico que a embargante pretende na realidade a rediscussão da matéria que já foi decidida no acórdão embargado e foi objeto de repercussão geral no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e Tema n.º 1.266 do STF. Vejamos.

Sobre a aplicação do princípio da anterioridade, deve ser observado que não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido de suspensão dos julgamentos sobre a matéria em questão, muito menos há obrigatoriedade de suspensão na atual fase do processo, por inexistência de previsão legal.

Além do que, já houve o pronunciamento do STF no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e Tema n.º 1.266 do STF, de acordo com o fundamento adotado na decisão embargada, afastando a aplicação da anterioridade de exercício, posto que não houve modificação da hipótese de incidência ou base de cálculo, muito menos instituição ou majoração de tributo, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL

87/2015. LEI COMPLEMENTAR 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022.
INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS.
PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

“Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que dava parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível, propondo a fixação das seguintes teses (tema 1.266 da repercussão geral): "I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, da Constituição Federal
.
II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas
,
mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022",
o processo foi destacado pelo Ministro Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025.

Daí porque, não há omissão ou contradição no acórdão embargado e os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matéria que já foi decida de acordo com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal
retro
transcritos.

Outrossim, restaram claros e retilíneos os fundamentos consignados no acórdão e não há contradição entre os mesmos, pois foi consignado que a matéria já se encontra pacificada, em sede de repercussão geral, e julgamentos de ADIs e, nestas circunstâncias, é lícito ao Relator julgar a apelação, monocraticamente, na forma do art. 932, inciso V, letra “b”, do CPC, por conseguinte, entendo que a decisão embargada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois o Órgão Julgador não é obrigado a responder questionário formulado pela parte, mas apenas apreciar os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia entre as partes, o que ocorreu na espécie dos autos, pois os embargos de declaração não podem ser utilizados quando não se encontram presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O
Juízo a quo
consignou que ficaria afastada a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023.

Neste sentido, entende a Turma Julgadora que a sentença divergiu em parte do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos.

As matérias objeto das referidas ações foram julgadas no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito a partir após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Assim, não pode ser acolhida a exigência do DIFAL durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, pois a tese encontra óbice na decisão paradigmática proferida no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, por conseguinte, a sentença foi reformada para conceder a segurança apenas obstar a exação de ICMS-DIFAL no ano de 2022, a partir da impetração até o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal estabelecida em seu art. 3.º.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, para manter o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2025